Tribunal: STM
Processo: 7000667-05.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE
CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
VIGÊNCIA DOS ARTS. 292 E 412 DO CPPM. COMPATIBILIDADE COM A CF/88. INCIDÊNCIA
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP COMUM. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO PENAL MILITAR.
Segundo os arts. 292 e 412, ambos do CPPM, será considerado revel o acusado que não atender
ao chamado judicial sem justificativas plausíveis ou sem motivos aparentes, devendo o processo
seguir tramitando à sua revelia.
A aplicação subsidiária do processo penal comum dar-se-á apenas para suprir omissões na
legislação castrense, conforme dispõe o art. 3°, alínea "a", do CPPM, o que não ocorreu na
vertente quaestio.
O rito ordinário insculpido na Lei Adjetiva Castrense tem disposições próprias, não havendo
lacunas no caso de citação por edital a serem preenchidas pela legislação processual penal
comum.
Ademais, não se mostra possível mesclar os regimes penais comum e militar, de modo a
selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo
normativo, incompatível com os princípios singulares e o rito processual ímpar desta Justiça
Especializada.
Dessa forma, não há que se falar em aplicação do art. 366 do CPP comum para suspender o
processo e o prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação dos atos
processuais a partir da citação editalícia.
Embargos infringentes rejeitados. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
15/05/2023, 17:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714553692410&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000667-
05.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CLEDEILTON SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O
ACÓRDÃO HOSTILIZADO. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM E ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, FAZER
PREVALECER O VOTO VENCIDO E, ASSIM, APLICAR SUBSIDIARIAMENTE A
REGRA PREVISTA NO ART. 366 DO CPP, DE FORMA A SUSPENDER O FEITO E
A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, COM A CONSEQUENTE
ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A DECLARAÇÃO DE
REVELIA DO CIVIL CLEDEILTON SANTOS, CITADO POR EDITAL,
RESSALVANDO A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, COM
FUNDAMENTO NO "CAPUT" DO CITADO DISPOSITIVO PROCESSUAL PENAL
COMUM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

15/05/2023, 17:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714553692410&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/05/2023, 17:55
:: 40001351261 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
1/9
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000667-05.2022.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000424-95.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: CLEDEILTON SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
DO
JULGADO.
DEFESA.
TENTATIVAS
INFRUTÍFERAS
DE
CITAÇÃO
PESSOAL.
CITAÇÃO POR EDITAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VIGÊNCIA DOS ARTS. 292 E
412
DO
CPPM.
COMPATIBILIDADE
COM
A
CF/88.
INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP COMUM.
INAPLICABILIDADE NO PROCESSO PENAL MILITAR.
Segundo os arts. 292 e 412, ambos do CPPM, será considerado revel o
acusado que não atender ao chamado judicial sem justificativas
plausíveis ou sem motivos aparentes, devendo o processo seguir
tramitando à sua revelia.
A aplicação subsidiária do processo penal comum dar-se-á apenas para
suprir omissões na legislação castrense, conforme dispõe o art. 3°,
alínea "a", do CPPM, o que não ocorreu na vertente quaestio.
O rito ordinário insculpido na Lei Adjetiva Castrense tem disposições
próprias, não havendo lacunas no caso de citação por edital a serem
preenchidas pela legislação processual penal comum.
Ademais, não se mostra possível mesclar os regimes penais comum e
militar, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao
réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com
os princípios singulares e o rito processual ímpar desta Justiça
Especializada.
Dessa forma, não há que se falar em aplicação do art. 366 do CPP
comum para suspender o processo e o prazo prescricional da pretensão
punitiva, com a consequente anulação dos atos processuais a partir da
citação editalícia.
7000667-05.2022.7.00.0000
40001351261 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/05/2023, 17:55
:: 40001351261 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
2/9
Embargos infringentes rejeitados. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig do Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em negar provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela defesa, para manter, na íntegra, o Acórdão hostilizado.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
pela Defesa em favor do civil CLEDEILTON SANTOS, contra o Acórdão proferido
pelo
Superior
Tribunal
Militar,
nos
autos
da Apelação
nº
7000424-
95.2021.7.00.0000, que foi assim ementado:
“APELAÇÃO
DEFENSIVA.
FURTO
QUALIFICADO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MINORIA. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. ART. 240, C/C O
ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. DECISÃO UNÂNIME.
I – Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, considerando que as
disposições contidas nos arts. 292 e 412, ambos do CPPM, são plenamente
compatíveis com a Constituição Federal de 1988, restando evidente que a tese
autorizadora da suspensão do feito e da prescrição, ante a citação ficta do réu, não
encontra respaldo na legislação castrense, tampouco na jurisprudência deste
Tribunal. Decisão por maioria.
II - Comete crime de furto qualificado, art. 240 §§ 5º e 6º, inciso II, do CPM, sujeito
ativo que, mediante escalada, ingressa em local onde havia uma torre de
transmissão de dados em funcionamento, correlacionada às atividades de controle
do espaço aéreo realizado pela FAB, e é surpreendido tentando pular o muro após
subtrair cabos que estavam ligados à rede e pendurados à torre por uma das
extremidades.
III – A autoria e a materialidade são incontestes, máxime por força do flagrante
realizado, ainda dentro da área murada que cercava os objetos da subtração,
ocasião em que o apelante foi interceptado com os cabos de transmissão nos
ombros.
7000667-05.2022.7.00.0000
40001351261 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/05/2023, 17:55
:: 40001351261 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
3/9
IV – Não obstante, incorre na figura penal do furto qualificado, na forma tentada, o
agente que, de forma consciente e voluntária, em proveito próprio e mediante
escalada, tenta subtrair bem pertencente à fazenda pública, cujo êxito no desiderato
de subtração não se consumou, em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.
V – Sem que a res tenha saído da esfera de vigilância da Administração Militar e,
por conseguinte, ingressado no patrimônio do sujeito ativo do furto, não há que se
falar em crime consumado, frente à pronta atuação da Administração Militar. O
não esgotamento de todas as etapas do iter criminis, notadamente a não retirada do
bem da esfera de disposição e vigilância do ofendido, impõe o reconhecimento do
furto, na modalidade tentada.
VI -Apelo defensivo provido em parte. Decisão Unânime.”.
Divergindo da maioria, o Ministro Relator da Apelação nº 7000424-
95.2021.7.00.0000, Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, a Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e o Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA votaram, em preliminar, pela suspensão do processo e do
curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a anulação de todos os atos
processuais desde a citação por edital.
Naquela ocasião, entendeu o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA que:
“[...] 5. Ora, a citação do apelante ocorreu por meio de citação editalícia (artigo
277, inciso V, alínea “a”, do CPPM). Fora decretada a revelia, seguindo-se com o
processo na forma preconizada no artigo 292 do Código de Processo Penal Militar,
o que, a meu sentir, viola a Convenção Americana de Direitos Humanos. Sobre a
matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento quanto ao resultado da
citação editalícia na forma como foi operada nos presentes autos. Nesse contexto,
como já sustentei em outros julgados, é importante relembrar que o art. 292 do
CPPM - que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado - está dotado
de plena eficácia, porém só se aplica aos casos em que esse, citado pessoalmente,
deixa de comparecer para os demais atos do processo sem justificativa. Em se
tratando de citação editalícia, torna-se inevitável a invocação do art. 366 do
Código de Processo Penal comum, com a redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de
abril de 1996, in verbis:
“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo
o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.”
6. Isso porque, hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do
processo sem o conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua
condenação como revel. Entendo que não há espaço para se admitir a citação por
edital e a consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito
até a condenação sem que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação
penal contra a sua pessoa, cujo domicílio ou paradeiro é desconhecido, por se
7000667-05.2022.7.00.0000
40001351261 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/05/2023, 17:55
:: 40001351261 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
4/9
tratar de morador em situação de rua, consoante informações assentadas no Auto
de Prisão em Flagrante (Evento 1, doc.2, fls. 8 e 10, do IPM) e Relatório Técnico –
NERUD/TJDFT (Evento 1, doc. 4, fl. 21, do IPM).
7. Ora, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do acusado,
resultando em sua condenação, foi promovido sem a observância do devido
processo legal, deixando de assegurar a ele o contraditório e a ampla defesa. Nesse
aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da Costa Rica e
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o
conhecimento prévio e pormenorizado da acusação que lhe tenha sido ofertada.
Aliás, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o Poder Constituinte
derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição da República Federativa do
Brasil, no tocante à incorporação ao ordenamento jurídico pátrio dos tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos (...).
8. Em face dessas garantias jurídico-processuais, embora seja possível declarar a
revelia do acusado e dar prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do CPPM,
naquelas situações em que o acusado, após a sua citação pessoal, deixa de
comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja indispensável,
como já pontuado anteriormente, tal dispositivo, porém, será inaplicável para a
situação constante dos presentes autos, uma vez que o apelante jamais teve
conhecimento da ação penal contra ele instaurada.
9. Houve, portanto, uma flagrante violação do direito de o apelante ter sido
informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada, direito
esse que integra tanto a garantia da ampla defesa como a do contraditório.”.
Amparando-se nessa divergência, a DPU opôs os presentes Embargos
em favor do réu, com o fito de fazer prevalecer o supramencionado voto minoritário,
no sentido de que sejam suspensos o processo e o curso do prazo prescricional da
pretensão punitiva, bem assim que sejam declarados nulos todos os atos processuais
a partir da citação por edital.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, opinou pela
rejeição desses Embargos.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa,
visando fazer prevalecer a declaração de voto minoritário, que em preliminar
suscitada pelo então Relator da Apelação nº 7000424-95.2021.7.00.0000, Ministro
7000667-05.2022.7.00.0000
40001351261 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/05/2023, 17:55
:: 40001351261 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
5/9
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, com fundamento no art. 366 do CPP comum,
determinava a suspensão do processo e do andamento da prescrição da pretensão
punitiva do estado, e, consequentemente, a anulação de todos os atos processuais
desde o chamamento judicial por meio da citação editalícia do Réu.
Conforme se verifica, a divergência no Acórdão embargado recai sobre
a aplicação do art. 366 do CPP comum, afastando a aplicação dos artigos 292 e 412
do CPPM, uma vez que entendeu a corrente vencida que:
“(...) a citação do apelante ocorreu por meio de citação editalícia (artigo 277,
inciso V, alínea “a”, do CPPM). Fora decretada a revelia, seguindo-se com o
processo na forma preconizada no artigo 292 do Código de Processo Penal Militar,
o que, a meu sentir, viola a Convenção Americana de Direitos Humanos. Sobre a
matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento quanto ao resultado da
citação editalícia na forma como foi operada nos presentes autos. Nesse contexto,
como já sustentei em outros julgados, é importante relembrar que o art. 292 do
CPPM - que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado - está dotado
de plena eficácia, porém só se aplica aos casos em que esse, citado
pessoalmente, deixa de comparecer para os demais atos do processo sem
justificativa. Em se tratando de citação editalícia, torna-se inevitável a invocação
do art. 366 do Código de Processo Penal comum, com a redação dada pela Lei nº
9.271, de 17 de abril de 1996 (...).”. (Grifo nosso.)
Com base nesse entendimento, a defesa sustenta que deve ser
reformado o Acórdão, para que prevaleça o posicionamento minoritário, aplicando-
se o art. 366 do CPP ao caso e assim sejam suspensos o processo e o prazo
prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação dos atos
processuais a partir da citação.
Todavia, em que pesem os argumentos expostos no voto vencido,
não assiste razão ao embargante, permissa vênia, devendo-se ser mantido in
totum o Acórdão proferido por este Tribunal em sede de Apelação.
Como bem apresentado no vergastado voto majoritário desta Corte, a
Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, somente fez alterações quanto ao acusado revel
no art. 366 do Código de Processo Penal comum, restando silente quanto aos artigos
que tratam sobre o tema no CPPM.
Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário inovar no campo legislativo
sob pena de estar invadindo a competência do Poder Legislativo.
Ainda dentro desse contexto, a aplicação subsidiária do processo penal
comum dar-se-á apenas para suprir omissões na legislação castrense, conforme
dispõe o art. 3°, alínea "a", do CPPM, o que não é o caso dos autos.
7000667-05.2022.7.00.0000
40001351261 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/05/2023, 17:55
:: 40001351261 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
6/9
Até porque, não houve qualquer omissão no CPPM sobre essa matéria,
ora analisada, a ponto de reclamar o suprimento a ser provido pela legislação
processual penal geral. Ao contrário, o Código de Processo Penal Militar dispõe,
expressamente, nos artigos 277, inciso V, 292 e 412 sobre a citação por edital.
Noutro giro, é sempre bom ressaltar que o entendimento desta Corte
vai no sentido de que o rito ordinário insculpido no CPPM tem disposições próprias
sobre essa questão, não havendo lacunas no presente caso a serem preenchidas pela
legislação processual penal comum.
Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo
Penal. 3ª edição. Rio de Janeiro. Jus Podivm. 2015. p. 1.253):
"Não se revela possível a aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça
Militar. Em primeiro lugar, por que o CPPM dispõe expressamente que o processo
seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato
do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado (art. 292). Na mesma
linha, o art. 412 do CPPM também prevê que será considerado revel o acusado
que, estando solto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamamento
judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se
previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua
presença seja indispensável. Como se percebe, não há qualquer omissão do CPPM
a ensejar a incidência da legislação comum. Ademais, a pretensão de aplicação do
art. 366 do CPP no processo penal militar implicaria situação desfavorável ao
paciente no tocante à suspensão do prazo prescricional, uma vez que esta hipótese
não estaria prevista na legislação castrense (...)". (Grifo nosso.)
Com efeito, a transposição de normas do ordenamento comum para o
castrense não se justifica nesse contexto, ora examinado, diante da previsão
expressa que cuida do assunto, sobretudo nos artigos 292 e 412, ambos do CPPM,
bem como diante da autonomia e da especialidade da Legislação Militar.
O Supremo Tribunal Federal e esta Corte já se manifestaram sobre o
rito específico da Justiça Militar e suas regras, em face da não aplicação do art.
366 do Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça castrense, uma
vez que somente se aplica a legislação comum em caso de omissão do regramento
processual penal militar e, frise-se outra vez, a lei castrense não se omitiu nesse
caso sub examine.
Sobre esse assunto, os Tribunais superiores assim decidiram:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
"(...); Esse mesmo entendimento - no sentido da impossibilidade de aplicação
subsidiária, ao processo penal militar, da suspensão a que se refere o art. 366 do
Código de Processo Penal comum, pois a matéria já possui regramento próprio no
âmbito da legislação castrense -, veio a ser reafirmado pela colenda Primeira
7000667-05.2022.7.00.0000
40001351261 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/05/2023, 17:55
:: 40001351261 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
7/9
Turma desta Corte em julgamento cujo acórdão está assim ementado: ' PROCESSO
PENAL MILITAR - ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA - IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no
Código de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia
e validade, impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do
Código Penal.'. (...)". (HC nº 138.995, Ministro CELSO DE MELLO Julgado em
10/09/2018.) (Grifo nosso.)
......................................................................................................
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. JUSTIÇA MILITAR. ESTELIONATO (ART. 251, §3 º, DO CPM).
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso
porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da
decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem
constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua
que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de
normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não
se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente
consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma
desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e
castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob
pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da
especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
205.032/BA,
Ministro
ROBERTO
BARROSO,
publicado
em
de
16/12/2021). (Grifo nosso.)
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PREVISÃO NO CPPM. REVELIA
NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE
EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. MAIORIA. CONCURSO FORMAL.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 70 DO CP. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO.
CONDUTAS PRATICADAS MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CÚMULO
MATERIAL. ART. 79 DO CPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NÃO ACOLHIMENTO. POR MAIORIA. I. É inaplicável o art. 366 do CPP, no
âmbito desta Justiça Especializada, em razão da previsão legal da matéria no
CPPM e da índole contrária à natureza do processo penal militar. II. A citação
por edital, prevista no CPPM, é utilizada após inúmeras tentativas em se localizar
o Acusado, conforme regramento processual penal militar. III. A Revelia ocorre
quando o Acusado deixa de comparecer ao ato processual, sem qualquer
justificativa, após a sua citação, notificação ou intimação. O feito tramitou com a
atuação efetiva da Defesa Técnica, com a garantia da ampla defesa e do
contraditório. IV. Delitos de uso de documento falso, de falsidade ideológica e de
7000667-05.2022.7.00.0000
40001351261 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/05/2023, 17:55
:: 40001351261 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
8/9
falsidade material foram praticados pelo Acusado, em ocasiões distintas, mediante
mais de uma ação, com desígnios autônomos, não havendo que se falar em
concurso formal. V. Aplica-se a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP, no
tocante aos crimes de falsidade material (duas carteiras de identidades militares),
por se tratarem de delitos de mesma espécie e terem sido cometidos nas mesmas
circunstâncias de tempo, de lugar e da maneira de execução. VI. Concurso
homogêneo de crimes. Incidência do sistema de cúmulo material das penas, na
forma do art. 79 da Lei Penal Militar. VII. Não acolhimento do recurso. Decisão
por maioria. (Embargos nº 7000664-84.2021.7.00.0000, Ministro Dr JOSÉ
BARROSO FILHO, publicado em 13/05/2022.) (Grifo nosso.)
....................................................................................................
Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CITAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. SUBTRAÇÃO DE
TELEFONE CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. RES FURTIVA.
DEVOLUÇÃO NÃO VOLUNTÁRIA. FURTO ATENUADO (ART. 240, § 2º, DO
CPM).
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
MANTIDO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. 1. A citação por edital do réu revel, que deixa de comparecer sem
motivo justificado a ato do processo é válida e não cria óbice à marcha
processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM. Assim, não há
lacunas suscetíveis no diploma adjetivo militar a autorizar a aplicação subsidiária
do art. 366 do CPP. A suspensão do processo e do curso da prescrição com base
na aplicação suplementar do CPP não é cabível. 2. Amolda-se à figura típica do
furto a conduta de militar que, no interior da Organização Militar (OM), subtrai,
clandestinamente, aparelho smartphone de colega de farda. A harmonia entre os
depoimentos do ofendido, os testemunhos e as provas documentais são suficientes
para a configuração da autoria e para embasar o decreto condenatório, em
conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Precedentes do
STM. No caso de furto de smartphone no interior de uma Organização Militar, é
inviável o reconhecimento das atenuantes previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM, quando o valor do material subtraído ultrapassar o limite legal e não houver
restituição voluntária da res furtiva. 3. Rejeitados os Embargos Infringentes.
Decisão por maioria. (Embargos nº 7000525-35.2021.7.00.0000, Ministro Alte Esq
CELSO LUIZ NAZARETH, publicado em 1º/11/2014.) (Grifo nosso.)
Concordando com o entendimento da maioria dos Ministros desta
Corte de Justiça nesse caso, o Subprocurador-Geral da JMU Dr. CEZAR LUIS
RANGEL COUTINHO assim se manifestou nos autos da apelação:
Após tentativas infrutíferas de citação pessoal (evento 19, da APM), o Apelante foi
citado por edital (eventos 39 e 43, da APM), ante a prevalência, em sede de Justiça
Militar da União, consoante precedentes do STM e do STF, do que dispõe o artigo
292, do Código de Processo Penal Militar. Oportuno realçar que o evocado
dispositivo legal está em consonância com os princípios constitucionais
vigentes, não conflitando com qualquer legislação, o que espanca a aplicação
subsidiária da legislação processual penal comum sobre a matéria (no caso, o art.
366, do CPP), sob pena de delinear-se inaceitável hibridismo penal. (Grifo nosso.)
7000667-05.2022.7.00.0000
40001351261 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/05/2023, 17:55
:: 40001351261 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
9/9
O fato é que, conforme ressaltou o representante da Procuradoria-Geral
da JMU, foram feitas várias diligências no intuito de proceder na citação pessoal do
indigitado, sem, contudo, lograr êxito, não restando alternativa se não fazer o
chamamento judicial por meio de citação via edital e seguir o processo a sua revelia,
nos termos estabelecidos na Lei Adjetiva Castrense, notadamente, art. 277, inciso
V; art. 292, art. 412, art. 496, dentre outros dispositivos processuais, todos do
CPPM, evidenciado que a legislação militar, de fato, não se omitiu sobre esse
assunto.
Até porque, segundo já decidiu o STF, em várias oportunidades: "A
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido
da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da
Justiça Militar", visto que "a matéria já possui regramento próprio no âmbito da
legislação castrense", a exemplo dos precedentes da Suprema Corte supra
mencionados.
Portanto, a inaplicabilidade do art. 366 do CPP no Processo penal
militar não afronta os direitos fundamentais, o devido processo legal, o
contraditório, a ampla defesa, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e os demais tratados de direitos humanos
ratificados pelo ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que prevalece na Justiça
Castrense a legislação específica, o rito processual próprio e o Princípio da
Especialidade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
aos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, para manter, na
íntegra, o Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351261v2 e
do código CRC 7a5b7949.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 15/5/2023, às 13:53:51
7000667-05.2022.7.00.0000
40001351261 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/05/2023, 17:55
:: 40001350826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000667-05.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: CLEDEILTON SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, pelo
conhecimento e pelo acolhimento dos Embargos Infringentes do Julgado opostos
pela Defensoria Pública da União para, reformando o Acórdão embargado, fazer
prevalecer o voto vencido e, assim, aplicar subsidiariamente a regra prevista no art.
366 do CPP, de forma a suspender o feito e a contagem do prazo prescricional, com
a consequente anulação de todos os atos processuais desde a declaração de revelia
do Civil CLEDEILTON SANTOS, citado por edital, ressalvando a produção
antecipada de provas, com fundamento no caput do citado dispositivo processual
penal comum.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria
Pública da União, assistindo o Civil CLEDEILTON SANTOS, contra o Acórdão
desta Corte, de 28 de junho de 2022, de relatoria do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, lavrado nos autos da Apelação nº 7000424-95.2021.7.00.0000.
Conforme Extrato de Ata da Sessão de Julgamento (processo
7000424-95.2021.7.00.0000/STM, evento 70, EXTRATOATA1), de 28 de junho
de 2022, o Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, por maioria, decidiu rejeitar a preliminar
suscitada de ofício, com fundamento no art. 366 do CPP, pelo Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Relator), de nulidade de Sentença em relação ao Civil
CLEDEILTON SANTOS, com a suspensão do processo e o curso do prazo
prescricional da pretensão punitiva, e a consequente anulação de todos os atos
processuais a partir do aludido chamamento judicial. Formou a corrente vencida o
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator da Apelação), a Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e o presente Revisor
destes Embargos Infringentes e de Nulidade.
Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e deu provimento
parcial ao Apelo defensivo para reformar a Sentença recorrida, desclassificar o
crime para furto qualificado, na forma tentada, reduzindo a pena aplicada ao Civil
CLEDEILTON SANTOS para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, com
fundamento no art. 240, § 6º, c/c o art. 30, inciso II, e parágrafo único, ambos do
7000667-05.2022.7.00.0000
40001350826 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/05/2023, 17:55
:: 40001350826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
2/5
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as exigências
do art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", delegando ao Juízo de origem a realização
da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, e fixando o regime
aberto para o início do cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, §
2°, alínea "c", do CP comum, e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do
voto do Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de
setembro de 2022 (processo 7000424-95.2021.7.00.0000/STM, evento 82,
ANEXO1).
A Defensoria Pública da União, atuando em defesa do Civil
CLEDEILTON SANTOS, insurgiu-se contra o referido Acórdão, requerendo a
predominância do voto divergente, o qual suspendia o feito e a contagem do prazo
prescricional em relação ao Réu citado por edital, por aplicação subsidiária do
vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos
processuais a partir do aludido chamamento judicial.
Cumpre salientar que, embora tenha sido empreendida a citação
editalícia, tal mecanismo torna-se inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos
cidadãos acompanham as publicações nesse tipo de meio de comunicação.
O art. 292 do CPPM prevê que “o processo seguirá à revelia do
acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar
de comparecer sem motivo justificado”.
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja
conferida uma interpretação ajustada às normas inseridas na Constituição Federal.
Como cediço, é por meio da citação que são consagradas as garantias
constitucionais do direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, previstos no inciso LV
do art. 5º da Constituição Federal. Dessa forma, todo acusado deve ser cientificado
da existência de uma ação penal proposta contra ele, dos seus motivos, do seu
conteúdo e do seu desenvolvimento. É somente após a efetiva ciência da existência
da acusação que o acusado pode exercer o seu direito de defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide
processual, vinculando o demandado à instância processual e a todos os direitos e
deveres daí originados, uma vez que é com a citação válida que se instaura a relação
processual.
A tal ponto chega a importância da citação que tanto o CPP (art. 564,
inciso III, alínea “e”, 1ª parte) quanto o CPPM (art. 500, inciso III, alínea “c”, 1ª
parte) fulminam de nulidade insanável a ausência de citação do acusado para ver-se
7000667-05.2022.7.00.0000
40001350826 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/05/2023, 17:55
:: 40001350826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
3/5
processar. Assim, caso não se proceda à citação válida, o processo será inteiramente
nulo a partir daquele ato, e, sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença
com trânsito em julgado, esta poderá ser desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a
paz social e a segurança dos cidadãos. Esse é o primeiro objetivo da norma penal. O
Estado deve preservar os interesses da sociedade, em face da conduta daqueles que
violam a ordem jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar
a ação da Justiça. Para isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o
cidadão seja processado e condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para
se defender.
O art. 366 do CPP teve sua redação alterada para poder adequar-se ao
novo entendimento acerca da validade da citação editalícia, visando a garantir a
ampla defesa a todos os acusados em processos criminais. Assim, passou a dispor da
seguinte maneira:
“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo
o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.”
Verifica-se do novo texto (art. 366 do CPP) que, se é permitida a
realização da citação por edital e, entretanto, o acusado não comparece e nem
constitui advogado, o processo e o prazo prescricional ficam suspensos. A
interpretação leva à conclusão de que não se admite mais no direito processual penal
a citação ficta.
Registre-se que, se o acusado não foi encontrado para ser pessoalmente
citado, ou não responde à citação editalícia, tampouco será localizado para cumprir a
pena imposta em sentença condenatória prolatada à revelia. Inúmeros mandados de
prisão não cumpridos frustram o resultado do processo e a aplicação da lei penal
material. Com isso, a Justiça perde credibilidade e se gasta um tempo enorme
enquanto o processo “gira em falso”, abarrotando-se pautas com procedimentos que
não levarão a qualquer resultado prático.
Assim, verifica-se que a instauração do processo (tanto de
conhecimento quanto de execução) se dá pela provocação da parte, sendo certo que
a relação processual só será completada com a citação válida.
Não restam dúvidas de que a falta de citação no processo penal causa
nulidade absoluta (art. 564, incisos III e IV, do CPP), pois contraria os Princípios
Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
7000667-05.2022.7.00.0000
40001350826 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/05/2023, 17:55
:: 40001350826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
4/5
A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre acusação e defesa,
sendo que esta última sofre um claro cerceamento. O direito à informação, previsto
no inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal, integrante do Princípio do Devido
Processo Legal, não é cumprido.
Entendo que a citação por edital é válida e possível, desde que atinja o
seu fim, ou seja, desde que o réu se apresente ou nomeie advogado para defendê-lo
no curso do processo.
A citação serve, de acordo com os Princípios Constitucionais da Ampla
Defesa e do Contraditório, para dar ciência ao acusado da existência de uma ação
penal proposta contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e do seu
desenvolvimento. Se não atingir seu fim, inócua se torna, transformando-se em mero
procedimento burocrático, que nada resolve!
Portanto, a interpretação puramente literal do citado art. 292 do CPPM,
que permitia a condenação à revelia do acusado citado por edital, vai de encontro
aos dispositivos expressos na Constituição.
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de
ordem prática, qual seja: a falta de resultado útil da condenação à revelia.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de
acordo com a Constituição, com a consequente aplicação subsidiária do art. 366 do
CPP, não atende apenas ao réu, senão vejamos: a suspensão do processo do acusado
revel, citado por edital, beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão do curso
da prescrição concede à acusação um instrumento de combate à impunidade.
No caso em tela, entendo que não se pode aplicar o disposto no art.
292 do CPPM. Neste ponto, adoto as razões sustentadas pelo Eminente Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA em seu voto proferido nos autos dos Embargos (FO) nº
16-73.2006.7.02.0202/DF (julgado em 23/9/2010), in verbis:
“10. (...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do
processo sem o conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua
condenação como revel. Com efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será
aplicável para os casos em que o acusado, uma vez citado, deixe de comparecer,
injustificadamente, aos atos subsequentes do processo em que a sua presença seja
indispensável, ou proceda da mesma forma após ter constituído advogado. E nem se
diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua defesa supriria
a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele formulada,
porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus para se fazer
presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a
condenação, sem que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação
penal contra a sua pessoa”. (Grifo nosso).
7000667-05.2022.7.00.0000
40001350826 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/05/2023, 17:55
:: 40001350826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=662f2790a5f3c068e...
5/5
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o
controle das normas infraconstitucionais, considero que, para adequar a regra
prevista no art. 292 do CPPM às normas constitucionais, conforme amplamente
apresentado, deve lhe ser dada interpretação conforme a Constituição Federal,
aplicando, portanto, subsidiariamente, a regra prevista no art. 366 do CPP.
Voto no sentido de conhecer e acolher dos Embargos Infringentes
opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o Acórdão embargado,
fazer prevalecer o voto vencido e, assim, aplicar subsidiariamente a regra prevista
no art. 366 do CPP, de forma a suspender o feito e a contagem do prazo
prescricional, com a consequente anulação de todos os atos processuais desde a
declaração de revelia do Civil CLEDEILTON SANTOS, citado por edital,
ressalvando a produção antecipada de provas, com fundamento no caput do citado
dispositivo processual penal comum.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350826v5 e
do código CRC f1ac03ef.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/4/2023, às 11:42:51
7000667-05.2022.7.00.0000
40001350826 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR